Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que os autores entraram em contato com o Cartório de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Praia Norte/TO e obtiveram a informação de que a Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (ID: Num. 3993143) e a Escritura Pública de Retificação e Ratificação (ID: Num. 3993270 - Pág. 1-3) não se encontram no acervo do Cartório. Nesse passo, a fim de comprovar que tais escrituras juntadas aos autos são legítimas, deve ser encaminhado ao citado Cartório extrajudicial, por meio de ofício, a cópia da Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (Num. 3993143 - Pág. 1), da Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário (Num. 3993193 -Pág. 1-4) e da Escritura Pública de Retificação e Ratificação (Num. 3993270 - Pág. 1-3), para que a autoridade cartorária confirme a autenticidade dos referidos documentos. Noutro giro, verifico que o Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE encaminhou a este Juízo a certidão de nascimento atualizada de Maria Gomes da Silva, não constando a sua respectiva assinatura a rogo (ID: Num. 18054840), o que impossibilita a realização do confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica encaminhada pelo órgão tocantinense e a impressão digital constante no referido documento. Dessa forma, o Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE também deve ser novamente oficiado para juntar a cópia do Registro de Nascimento no 10.030 (Num. 3993129 - Pág. 1) com a melhor qualidade fotográfica possível. Posto isto, determino a adoção das seguintes providências: 1) À Secretaria para expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Praia Norte/TO, solicitando que este confirme a autenticidade dos seguintes documentos acostados aos autos: Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (Num. 3993143 - Pág. 1), Escritura Pública de Ratificação da Escritura de Inventário (Num. 3993193 -Pág. 1-4), e Escritura Pública de Retificação e Ratificação (Num. 3993270 - Pág. 1-3). As cópias dos documentos devem ser anexadas ao respectivo ofício. 2) À Secretaria para expedir ofício ao Cartório de Registro Civil da Vila de Carapotós-PE, solicitando que este envie a cópia do Registro de Nascimento no 10.030 (Num. 3993129 - Pág. 1) com a melhor qualidade fotográfica possível. A cópia do documento constante dos autos deve acompanhar o respectivo ofício. Em caso de ausência de respostas aos ofícios, determino à Secretaria que entre em contato com o respectivo Cartório, por meio de ligação telefônica, para questionar a inércia do tabelionato em responder ao ofício. Após, certifique-se o teor da resposta. 3) Intime-se a parte requerida para manifestar quanto à certidão negativa de ID: Num. 25677061, na qual consta que a Escritura Pública de Inventário por Arrolamento (ID: Num. 3993143) e Escritura Pública de Retificação e Ratificação (ID: Num. 3993270 - Pág. 1-3) não se encontram no acervo do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Praia Norte/TO. Prazo de 10 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 09:52:10. ROBSON BARBOSA Desembargador